Tribunal: TRF3
Processo: 5250042-71.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
172/208)

5250042-71.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM GRAU RECURSAL. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. JULGADO MANTIDO.

1. Agravo interno manejado pela parte autora visando o reconhecimento de atividade especial, a fim de viabilizar a concessão do benefício de aposentadoria especial.

2. Improcedência. O laudo técnico pericial elaborado no curso da instrução processual abrange apenas parte do período vindicado. Em relação aos períodos desconsiderados no cômputo de atividade especial há PPP contemporâneo à prestação do serviço dando conta da sujeição do requerente a níveis de ruído inferiores ao parâmetro legalmente exigido para enquadramento de labor especial.

3. Inadimplemento dos requisitos legais necessários à concessão da benesse.

4. Agravo interno da parte autora desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5250042-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FAUSTINO RODRIGUES DE MORAES

Advogado do(a) APELADO: NATALIA CRISTIANE DA SILVA BERGAMASCO - SP361827-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5250042-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FAUSTINO RODRIGUES DE MORAES

Advogado do(a) APELADO: NATALIA CRISTIANE DA SILVA BERGAMASCO - SP361827-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática terminativa que não conheceu de parte dos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte autora e, na parte conhecido, rejeitou o recurso, mantendo, por consequência, a improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial, em face do inadimplemento dos requisitos legais necessários.

Aduz a parte autora, ora agravante, que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para viabilizar o enquadramento de atividade especial na integralidade dos períodos vindicados, com o que faria jus a concessão da benesse almejada.

Sem contraminuta do ente autárquico.

É o Relatório.

elitozad

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5250042-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FAUSTINO RODRIGUES DE MORAES

Advogado do(a) APELADO: NATALIA CRISTIANE DA SILVA BERGAMASCO - SP361827-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

Inconformado com o indeferimento do pedido de reconhecimento de parte dos períodos reclamados como atividade especial, o demandante, o presente agravo interno.

Sem razão, contudo.

Isso porque, restou exaustivamente fundamentada na decisão agravada a razão do indeferimento do pedido, senão vejamos:

Com efeito, diversamente do que quer fazer crer o autor, no trecho em que este Relator mencionou a suficiência do Laudo Técnico Pericial elaborado no curso da instrução processual para comprovar a sujeição do demandante ao agente agressivo ruído no inteiro teor do período reclamado, fazia referência tão-somente ao interstício de 09.12.1985 a 17.11.1995, vez que a prova técnica colacionada aos autos pelo segurado abrangia apenas o período de 09.01.1990 a 17.11.1995.

Contudo, tal entendimento não haveria ser estendido aos demais períodos reclamados pelo requerente, eis que para estes interstícios houve a devida apresentação de PPP’s fornecidos pelos seus ex-empregadores e, portanto, elaborados com base nas condições laborais efetivamente vivenciadas pelo segurado à época da prestação do serviço, razão pela qual os dados e medições contidos nesses documentos tornaram-se preponderantes sobre as conclusões exaradas no Laudo Técnico Pericial elaborado no curso da instrução processual, vez que baseadas em vistoria realizada em empresa paradigma.

Por essa razão, mantenho o entendimento exarado no decisum agravado no sentido de que os períodos de 06.03.1997 a 09.01.1998 e de 05.05.2003 a 14.10.2003, devem permanecer sendo computados como tempo de serviço comum, vez que os PPP’s correspondentes certificam a sujeição do demandante ao agente agressivo ruído, porém, sob níveis variáveis de 85 dB(A) até 88 dB(A), considerados inferiores para enquadramento de atividade especial, vez que a legislação vigente à época da prestação do serviço exigia, para tal finalidade, a sujeição contínua a níveis sonoros superiores a 90 dB(A), o que não restou inequivocamente comprovado nos autos.

Melhor sorte não assiste ao demandante no tocante à pretendida reafirmação da DER, haja vista tratar-se de inovação em sede recursal, eis que tal pretensão não constava da exordial e, portanto, não foi submetida à apreciação do d. Juízo de Primeiro Grau, circunstância que inviabiliza seu conhecimento originário perante o segundo grau de jurisdição.

Sendo assim, conforme explicitado no decisum vergastado, o demandante não implementou os requisitos legais necessários à concessão do benefício de aposentadoria especial, com o que há de ser mantida a improcedência do pedido principal veiculado em sua prefacial.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, ainda, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM GRAU RECURSAL. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. JULGADO MANTIDO.

1. Agravo interno manejado pela parte autora visando o reconhecimento de atividade especial, a fim de viabilizar a concessão do benefício de aposentadoria especial.

2. Improcedência. O laudo técnico pericial elaborado no curso da instrução processual abrange apenas parte do período vindicado. Em relação aos períodos desconsiderados no cômputo de atividade especial há PPP contemporâneo à prestação do serviço dando conta da sujeição do requerente a níveis de ruído inferiores ao parâmetro legalmente exigido para enquadramento de labor especial.

3. Inadimplemento dos requisitos legais necessários à concessão da benesse.

4. Agravo interno da parte autora desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.